Tribunal: CARF
Processo: 10768.720147/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720147/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRECIAÇÃO DA PROVA.
A má apreciação das provas constantes dos autos não enseja nulidade do
Acórdão de Impugnação, mas recurso para que a recorrente postule a devida
apreciação do conjunto probatório pela segunda instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
LAUDO TÉCNICO. VALOR DA TERRA NUA. NORMAS TÉCNICAS.
A observância ou não das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas por laudo a avaliar o valor da terra nua diz respeito à valoração da
prova pelo julgador, logo não é matéria de preliminar de nulidade, sendo
apreciado em sede de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720147/2006-03
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
10768.720147/2006-03 (item 135 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 136 e 137 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório
e Voto se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 364/396) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
318/338) que julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls. 06/12), referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003 (Imposto a pagar –
suplementar: R$ 11.768,51; juros de mora: R$ 5.651,23; e multa de ofício: R$ 8.826,38), tendo
como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTA CRUZ".
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 06/12), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente
informada e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 146/166), em síntese, se alegou:
(a) Reunião das notificações em um único processo.
(b) Nulidade. Encerramento da vigência da MP n° 303/2006. Ausência de
Assinatura na Notificação de Lançamento.
(c) Área de Preservação Permanente.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Multa e Juros.
(f) Prova. Requer a oitiva do auditor-fiscal João R. de C. Neto, responsável pela
notificação, e a prova do alegado por todos os meios em direito admitidos.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - FALTA
DE ASSINATURA DO CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR.
A falia de assinatura do chefe do órgão expedidor da notificação de lançamento não
nulifica o ato, posto que esta prescinde de tal formalidade. Somente serão nulos os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do ITR é necessária
sua comprovação, mediante Laudo Técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que as
discrimine, quantifique e identifique seu enquadramento legal. São áreas de preservação
permanente, passíveis de exclusão da incidência do imposto, as definidas nos art. 2° e 3°
da Lei n° 9.393/96.
VALOR DA TERRA NUA.
Deve ser mantido o valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base
no laudo técnico apresentado pelo interessado à fiscalização, quando o quando o Laudo
de Avaliação de Imóvel trazido com a impugnação não atender satisfatoriamente aos
requisitos técnicos, deixando de demonstrar, de maneira inequívoca, o valor da terra nua
do imóvel, na data de ocorrência do fato gerador.
ÁREA DE PASTAGENS.
A área de pastagens para efeito de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR é
comprovada com laudo técnico e documentos que demonstrem inequivocamente a
existência do quantitativo médio anual, de animais na propriedade, na forma das normas
que regulam a matéria.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado c no percentual determinado expressamente em lei. Aplicam-se
juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.
(...) Voto (...)
30. Da verificação fiscal resultou na alteração da área de preservação permanente para
13.788,0 ha, conforme Laudo Técnico apresentado. Em sede de impugnação o
contribuinte anexou As fls. 101 a 125, Laudos Técnicos e mapas do imóvel, que
confirmam a dimensão da área de preservação permanente considerada no lançamento.
31. O impugnante alega, ainda, que a diferença entre a área de preservação permanente
declarada e apurada pela fiscalização, de 833,0 hectares, na verdade, é a área
aproveitável. Sobre tal assunto; reportamo-nos ao quadro demonstrativo de apuração do
imposto, no qual pode ser observado que a área tributável apurada corresponde a
3.712,8 hectares (área de preservação permanente comprovada 13.788,0 hectares - a
Área de reserva legal 4.375,2 ha), que excluída a área ocupada com benfeitorias, resulta
na área aproveitável de 3.709,8 hectares. É de salientar-se que, segundo a legislação que
rege a matéria, as áreas de conservação ambiental somente podem ser excluídas da
incidência do ITR se devidamente comprovadas. Por outro lado, constatamos da análise
dos documentos apresentados, que é possível alterar a pastagens com base na
quantidade de animais declarados na DITR (7.545) cabeças e o índice de rendimento
para pecuária, previsto para o município de localização do imóvel, de 0,50, uma vez que
o Laudo anexado As fls. 101 a 125 comprova que essa área corresponde a 3.639,0
hectares. No presente caso, a área calculada pelo programa é 15.090,0 hectares e a
declarada (Laudo Técnico) 3.639,0 ha. Em sendo aplicada a legislação, a Área de
pastagem aceita é a menor entre a declarada e a calculada. Logo, entendo que a área de
pastagens aceita para o exercício de 2003, deverá ser 3.639,0 ha. (...)
42. Assim sendo, com base na quantidade de animais declarados e no índice de lotação
de pecuária, é possível alterar a área de pastagens considerada no lançamento para a
indicada no Laudo, por esse motivo, o cálculo do imposto deve ser alterado no sentido
de adequar a exigência tributária A realidade dos fatos, conforme demonstrado a seguir:
43. Linha 08, área de pastagens de 2.876,8 para 3.639,0; linha 13, área destinada ao grau
de utilização de 77,6% para 98,1%; linha 19, alíquota de 3,00% para 0,45%; linha 20,
item destinado ao imposto devido de R$ 12.250,77 para R$ 1.837,61; e diferença do
imposto apurado de R$ 11.768,51 para R$ 1.355,35.
Intimado do Acórdão em 13/01/2009 (e-fls. 344/352), o contribuinte interpôs em
12/02/2009 (e-fls. 364) recurso voluntário (e-fls. 364/396), em síntese, alegando:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

(a) Nulidade. Novo Julgamento. Os documentos apresentados com a impugnação
foram autuados fora de ordem (ARTs precedem aos laudos; laudo de fl. 115 a
143 com páginas fora da sequência). Além disso, houve extravio de folha da
"Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso" do
INCRA composta de três páginas, constando dos autos apenas duas às fls. 38 e
39. Essa situação causou prejuízo ao contribuinte, pois o Acórdão de
Impugnação ignorou documentos. O despacho de fl. 153 revela circunstância
incomum, a constatar a falta de ordem. O julgador de piso diz que as fls. 101 a
116 dos autos o impugnante anexou Laudo de Avaliação de Imóvel elaborado
por engenheiro agrônomo, o que não existe no processo. Às fls. 102 a 114 do
processo contem um Laudo de Avaliação, porém elaborado por um
engenheiro civil. O laudo elaborado por engenheiro agrônomo está nas fls.
115 a 143. Ambos estão acompanhados de ART, mas, por estarem nas fls. 93
a 100, isso pode ter levado o julgador a crer na falta das ARTs. A autuação
incorreta prejudicou a análise dos laudos, bem como a análise do documento
do INCRA, faltar a identificação de seus autores. Além disso, a impugnação
foi clara em afirmar a existência de dois novos laudos, além do primeiro
apresentado por ocasião da intimação. Logo, não tendo o julgador analisado as
provas dos autos, considerando o princípio da instrumentalidade do processo,
o Acórdão recorrido é nulo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 59 e 60; e
jurisprudência), sendo inviável a apreciação da matéria pelo CARF sob pena
de supressão de instância, pois o caso concreto não seria submetido ao juízo
primário. Declarada nula a decisão, requer que o INCRA seja oficiado para
apresentar a Tabela de Preços de Terras com todas as folhas que a compõem,
que seja feita a re-autuação do processo para observar a ordem lógica da
documentação e que seja proferido novo julgamento de primeira instância.
(b) Nulidade. Negativa de Perícia. O indeferimento do pedido de produção de
prova técnica gera cerceamento de defesa e nulidade do Acórdão de
Impugnação. Como os três laudos apresentados pelo contribuinte indicam um
VTN diferente, pleiteou prova técnica pericial sobre o imóvel, mas ela foi
indeferida sob a alegação de não se fazer necessária para a comprovação das
áreas de conservação ambiental, uma vez não haver matéria controversa ou
complexidade técnica por ter o lançamento se limitado a formalizar a
exigência a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo
contribuinte. Contudo, a decisão não informa a fonte da APP ou do VTN,
fazendo uso parcial da prova dos autos no que lhe convém. Logo, a decisão é
nula no que tange ao VTN, cabendo a realização de perícia por técnicos do
INCRA.
(c) Nulidade. Laudos. São três os laudos, o de fls. 14/37, o de fls. 102/114 e o de
fls. 115/143. Não sendo realizada perícia, os três laudos devem ser
considerados na apuração do VTN. O Acórdão de Impugnação sustenta a
inobservância de regras da ABNT, mas a Lei n° 8.847, de 1994, não
estabeleceu que o laudo técnico deve ser elaborado com os rigores das normas
da ABNT, em especial da NBR n° 14.953-3 ou qualquer outra. A lei de
regência só exige elaboração por profissional habilitado, as características que
individualizam o imóvel e a indicação das fontes pesquisadas, sendo nesse
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

sentido a jurisprudência. O Laudo Técnico de fls. 102 a 114 apresenta 07
(sete) elementos para determinar o valor do bem imóvel como pode ser
observado às fls. 110, 113 e 114, quais sejam: Declarações Fiscais, INCRA,
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Sindicato Rural de Caceres,
MT, Corretores, Prefeitura Municipal de Caceres, MT e Registro Geral de
Imóveis de Cáceres, MT. O Laudo Técnico de fls. 115 a 143 apresenta 08
(oito) elementos, fls. 127 a 134, sendo 07 (sete) negócios de compra e venda
realizados na região entre abril de 2001 a dezembro de 2005, e um caso de
oferta de negócio, todas as fontes devidamente acompanhadas com a indicação
detalhada do responsável pela informação. Os documentos ignorados pelo
julgador de piso refletem o real valor das Áreas, pois consignam negócios
efetivamente realizados em tomo da data do fato gerador, três se efetivaram no
ano de 2001, um no ano do fato gerador, duas em 2004 e duas no ano de 2005.
Requer-se destaque para a análise probatória do documento que nos autos está
com parte nas fls. 38/39. E uma tabela referencial de preços de terras no
Estado de Mato Grosso elaborada por profissionais capacitados do
INCRA/MT e entidades de avaliação convidadas pelo órgão, datada de 13 de
fevereiro de 2003, contemporânea i data do fato gerador e que apresenta o
preço de terras na regido da área em tela nos patamares de R$ 36,00 para a
nota agronômica mínima, R$ 48,00 para a nota média e R$ 90,00 para a nota
máxima. Assim, o Acórdão deve ser anulado para que sejam considerados os
Laudos Técnicos juntados às folhas 14 a 37, 102 a 114 e 115 a 143, bem
como, sejam considerados e analisados os documentos carreados às folhas 38
a 50, 67 e 68 dos autos.
(d) Nulidade. Multa, grau de utilização e MP n° 303, de 2006. O percentual
declarado e recolhido em 2003, na alíquota de 0,45%, cobrado no lançamento
impugnado na alíquota de 03%, foi mantido, ou seja, a decisão de piso
corrigiu a cobrança indevida no percentual de 03% e confirmou o percentual
declarado e recolhido de 0,45%, portanto, não há o que se falar em aplicação
de multa de oficio, porquanto, não houve declaração ou recolhimento fora do
percentual determinado expressamente em lei. O mesmo pode se dizer em
relação ao grau de utilização que foi declarado 100% enquanto a decisão de
piso reformou de 77,6% para 98,1%. Às fls. 04 e 91 dos autos está encartado o
documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", onde consta como
enquadramento legal da situação do contribuinte o embasamento do artigo 10,
§ 1°, II, alínea a da Lei 9.393/96, quanto A. comprovação da área de
preservação permanente e, em relação ao valor de terra nua, o enquadramento
legal do artigo 10, § 1°, I, e do artigo 14, ambos da Lei 9.393/96. A
fundamentação legal lançada no demonstrativo da Notificação de Lançamento
não é o mesmo utilizado na fundamentação que mantém a aplicação da multa
(artigo 44, inciso I, da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c o § 2°, do
art. 14, da Lei n°9.393/96, bem como o art. 13, inc. II, da Lei n°9.393/96 e o
art.61, § 3°e art. 5 0, § 30, da Lei 9.430/96), o que permite concluir por
inovação que não foi submetida ao contraditório. Na impugnação veio à baila a
questão da fundamentação legal fulcro na Medida Provisória n. 303/06,
considerada no Acórdão como não aplicável ao caso concreto. Contudo, na
fundamentação legal do lançamento não existe menção As normas dos art. 13,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

inc. II, da Lei n° 9.393/96 e art. 50, § 3°, da Lei 9.430/96, utilizadas pelo
julgador, bem como, da mesma forma, o § 2° do artigo 14 da Lei 9.393/96.
Quanto ao artigo 44, I e § 3° da Lei 9.430/96, que se encontra no
enquadramento legal onde também se vê "com alterações introduzidas pela
Medida Provisória n. 303, de 29 de junho de 2006"., Se a norma introdutora de
alterações ao artigo 44, I e § 3° da Lei 9.430/96, não se aplica ao caso dos
autos, o mesmo ocorre com ele, estando assim evidenciada a ausência da
capitulação legal no lançamento que autorize a aplicação da multa de oficio,
que deve ser cancelada. Não se cogite a inocorrência de cerceio de defesa sob
argumento que o contribuinte impugnou a matéria do Lançamento ou que esse
tema ora suscitado não foi objeto da impugnação, pois, como se evidencia,
somente agora, com o advento da decisão de primeira instância é que surgiu a
capitulação legal em questão. É requisito de validade a capitulação legal
(CTN, art. 142; Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 10, 11 e 59; e
jurisprudência). Assim, surgindo novas capitulações legais, gravosas, sem a
oportunidade do exercício do contraditório e com supressão de instância,
requer-se a anulação do lançamento por vicio essencial à formação do ato.
(e) Mérito. VTN. Embora o valor da terra nua de sua propriedade em R$ 110,00
tenha sido extraído do Laudo Técnico apresentado pelo próprio contribuinte
em atendimento à Intimação Fiscal, por ocasião da impugnação ao
lançamento, o resultado de outros dois Laudos Técnicos tenha apresentado o
VTN de R$ 51,52 e de R$ 42,52, respectivamente. A Fazenda Santa Cruz,
área objeto da tributação do ITR, está localizada em toda sua superfície dentro
do Pantanal Mato-grossense, possuindo, dentro dos 21.876 hectares de sua
totalidade, 18.163,2480 hectares de área de preservação permanente e de
reserva legal, fato esse reconhecido pelo MAMA, fls.67/68 e confirmados nos
três Laudos Técnicos constantes nos autos, o que toma sua exploração
econômica, dado a grande extensão territorial e a pequena área com potencial
produtivo, praticamente inviável e de baixíssimo interesse comercial. O valor
real de fazendas nessa região é ínfimo. Existem nos autos várias fontes
fidedignas-que corroboram essa afirmativa: - Secretaria de Estado de
Fazenda— Agenda Fazendária de Cáceres, MT - f. 41 - Valor por hectare da
fazenda Santa Cruz: Mínimo R$ 36,00; Médio R$ 48,00; Máximo R$ 90,00;
INCRA — Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso,
elaborada em 13 de fevereiro de 2003 - fls. 38/39 - VTN por hectare em
Cáceres – Planície (Pantanal): Mínimo R$ 36,00; Médio R$ 48,00; Máximo
R$ 90,00; - Sindicato Rural de Cáceres, MT - f. 42 - VTN por hectare em área
de planície alagada: R$ 100,00. Assim, considerando os resultados dos Laudos
Técnicos quanto ao VTN (1° Laudo: R$ 110,00 - 2° Laudo: R$ 51,52 - 3°
Laudo: R$ 42,52), bem como, em função da realidade da pouca valoração do
imóvel tributado, o preço mínimo indicado pela SEFAZ do Estado e do
INCRA (R$ 36,00), juntamente com a informação prestada pelo Sindicato
Rural de Cáceres (R$ 100,00) e buscando a média matemática desses valores,
chega ao resultado de que o VTN por hectare que deve ser considerado a fim
de calculo do ITR da Fazenda Santa Cruz é de R$ 62,67. A impugnação
requereu a retificação do VTN por hectare da área objeto da tributação para
que fosse alterado de R$ 110,00 (resultado do primeiro Laudo dos autos), para
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

R$ 47,02 (resultado da média do segundo e terceiro Laudo dos autos), por
entender o contribuinte que é este o valor real, tanto que, em suas declarações
de ITR, o valor declarado foi em tomo de R$ 48,00.
(f) Multa de Ofício. Os resultados dos dois Laudos de Avaliação juntados com a
impugnação atestam que a declaração de 2003 não se apresenta com
elementos subavaliados ou fraudulentos que impliquem em aplicação de multa
por ilicitude penal. Não é crível que o VTN considerado pela Receita Federal
esteja correto quando se apresenta no montante de mais de 60% acima do
apurado em dois Laudos Técnicos e pelos vários órgãos oficiais pesquisados.
Inexistindo irregularidade, não há que se aplicar multa de ofício.
(g) Pedido. Requer-se sejam apreciadas e acatadas as nulidades suscitadas em
preliminares e, caso superadas, no mérito, requer-se a reforma parcial da
decisão recorrida, mantendo-se a área isenta de tributação reconhecida no
acórdão atacado e retificando o valor do VTN nos termos deste recurso e da
impugnação, e o cancelamento da aplicação de multa de oficio e juros de
mora.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2017 (e-fls. 95/97), o recurso
interposto em 28/10/2017 (e-fls. 98/100) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Nulidade do Acórdão de Impugnação. Invocando o despacho de fls. 153 (e-fls.
304), o recorrente sustenta que documentos foram autuados fora de ordem e que um documento
foi autuado com extravio de uma folha, a causar efetivo prejuízo na análise da prova constante
dos autos. A seguir, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 332 e 336):
30. Da verificação fiscal resultou na alteração da área de preservação permanente para
13.788,0 ha, conforme Laudo Técnico apresentado. Em sede de impugnação o
contribuinte anexou às fls. 101 a 125, Laudos Técnicos e mapas do imóvel, que
confirmam a dimensão da área de preservação permanente considerada no lançamento.
(...)
37. No presente caso, cabia ao requerente carrear aos autos "Laudo Técnico de
Avaliação" emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente
anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR
14.653), principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve
subavaliação nos valores declarados em 2003.
38. O impugnante anexou às fls. 101 a 116, Laudo de Avaliação de Imóvel, elaborado
por engenheiro agrônomo, onde foi atribuído o valor da terra nua de RS 2.071.302,21.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

Acontece que esse valor não pode ser aceito, porque o documento não contempla o
preconizado no item 9.2.3.5 da NBR/ABNT n° 14.653-3 que estabelece no mínimo 05
dados de mercado efetivamente utilizados. As pesquisas anexadas às fls. 117 a 139 são
consideradas opiniões de terceiros. Além do que tais documentos não comprovam
transações efetivamente ocorridas na data do fato gerador do ITR. Portanto, não há
justificativa para modificação do VTN considerado no lançamento.
Nos autos, constam o laudo técnico apresentado durante o procedimento fiscal
(fls. 14/37verso = e-fls. 28/75), acompanhado dos documentos anexos de fls. 38/64verso (e-fls.
76/129), e dois laudos técnicos nas fls. 101/111verso (e-fls. 201/222) firmado por engenheiro
civil, acompanhado dos documentos anexos de fls. 112/114verso (e-fls. 223/228), e nas fls.
115/125verso e 139/139verso (e-fls. 229/250 e 277/278) firmado por engenheiro agrônomo,
acompanhado dos documentos anexos de fls. 126/138verso e 140/144verso (e-fls. 251/276 e
279/288) estando as respectivas ARTs e comprovante de pagamento nas e-fls. 185/199 (fls.
93/100).
A Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso (fls.
38/39verso = e-fls. 176/179) compõe-se de duas páginas nos autos e integra como anexo o
primeiro laudo técnico.
O despacho de saneamento de fls. 153 (e-fls. 304), invocado pelo recorrente,
evidencia a devolução dos autos pela Delegacia de Julgamento para que o órgão preparador
rubricasse as folhas 01 a 149 dos autos.
Diante desse contexto, aflora que o parágrafo n° 30 do voto do relator (ao tratar da
área de preservação permanente) evidencia ter o julgador tomado conhecimento de três laudos
técnicos, um apresentado durante o procedimento de fiscalização e pelo menos outros dois com a
impugnação.
Mas, contraditoriamente, no parágrafo n° 38 (ao tratar do VTN) o relator se refere
a um único laudo técnico e indica folhas a misturar em parte os dois laudos (fls. 101/116)
apresentados com a impugnação e fazer referência apenas ao engenheiro subscritor do segundo
laudo, sendo que deste laudo citou apenas as páginas de seu sumário (fls. 115 e 116), para a
seguir tratar de pesquisa anexada às fls. 117/139, quando, em verdade, na fl. 117 se inicia o
corpo do segundo laudo (fls. 117 a 125 e 139) composto por 11 páginas, sendo que a página de
número 11 está fora de ordem (fl. 139), sendo que da fl. 126 até 144verso estão os anexos do
laudo, excetuada a fl. 139.
Portanto, ao tratar do VTN, o relator aparentemente considerou os dois laudos
como se fossem um e, além disso, ponderou no parágrafo n° 37 do voto a não apresentação de
ART para tal “laudo”, sendo que as ARTs de ambos os laudos constam das e-fls. 251/276 e
279/288.
A má apreciação das provas constantes dos autos não enseja nulidade do Acórdão
de Impugnação, mas recurso para que a prova constante dos autos seja devidamente apreciada
pela segunda instância (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 33 e 59).
Em relação à Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso
(fls. 38/39verso = e-fls. 176/179), esse documento integra justamente a documentação
lastreadora do Laudo Técnico adotado para fundar o lançamento, não havendo prejuízo na falta
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

da página em que, segundo atesta o próprio recorrente, se identificam os subscritores, ainda mais
em razão de a primeira página explicitar como foram produzidos os dados constantes da tabela.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade, bem como rejeito, por meramente
protelatório, o pedido de conversão do julgamento em diligência para a colocação da
documentação em ordem lógica, eis que tal ordem já restou evidenciada pelo próprio recorrente,
e para que se intime o INCRA a apresentar a folha faltante, este pelos motivos já explicitados
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput).
Nulidade por Negativa de Perícia. Nulidade. Laudos. Como os três laudos
técnicos informam valores diversos, o recorrente entende que o indeferimento do pedido de
perícia ensejaria cerceamento ao seu direito de defesa, devendo o Acórdão de Impugnação ser
anulado apenas em relação ao VTN e não em relação à Área de Preservação Permanente.
Constando três laudos nos autos e os três acompanhados de ART e a atestar observar as normas
da ABNT, não há que se realizar perícia, mas apreciar os laudos para se verificar qual dos três
gera no julgador uma maior convicção acerca do preço de mercado do imóvel na data do fato
gerador. Não há nulidade no fato de o Acórdão de Impugnação não ter calculado o valor do VTN
a partir do cálculo de uma média entre os três. Não há previsão legal para tanto. Não é a
legislação tributária que exige a observância de normas técnicas, mas a legislação a regulamentar
a atividade do engenheiro emitente do laudo (Lei no 5.194, de 1966, art. 7°, c; e Lei n° 8.078, de
1990, art. 39, VIII), tanto que os três laudos informam o cumprimento das normas técnicas da
ABNT. A observância ou não das normas técnicas da ABNT diz respeito à valoração da prova
pelo julgador, bem como se houve ou não a perfeita valoração da integralidade do conjunto
probatório, e o inconformismo contra o juízo empreendido pela decisão recorrida não é matéria
de preliminar de nulidade, mas de mérito e em sede de mérito deve ser apreciada. Rejeitam-se as
preliminares de nulidade em tela.
Nulidade. Multa, grau de utilização e MP n° 330, de 2006. A decisão recorrida
não cancelou integralmente o lançamento suplementar empreendido, logo é cabível multa de
ofício em relação à parte do crédito tributário subsistente, sendo irrelevante a motivação
invocada para o cancelamento da parcela excluída, inclusive a envolver grau de utilização e
alíquota.
O Acórdão de Impugnação ao tratar da multa de 75% e dos juros de mora,
asseverou:
Cabe esclarecer, ainda, que a multa de 75% não se confunde com a de 20%. A primeira
incide sobre o lançamento de oficio nos casos de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas prestadas pelo contribuinte na declaração, conforme estabelecido no artigo
44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c o §2°, do art. 14, da já
citada Lei n° 9.393/96 conforme demonstrado A fl. 06. Enquanto que a multa de 20% é
a prevista para o pagamento dos tributos e contribuições que não forem pagos até a data
do vencimento, que não é o caso aqui tratado. (...)
Ainda incidirão no procedimento de oficio os juros de mora, em percentual equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, conforme dispõe o art. 13, inc. II, da Lei n° 9.393/96;
art. 61, § 3° e art. 5°, § 3°, da Lei n°9.430/96.
Por outro lado, o enquadramento legal da multa e dos juros não se encontra na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 08), mas no Demonstrativo de Multa de
Ofício e Juros de Mora (e-fls. 12) da Notificação de Lançamento, transcrevo (e-fls. 12):
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

Enquadramento Legal:
Multas Passíveis de Redução:
Art. 44, inciso I, par. 1 e 3, da Lei n° 9.430/96
Juros de Mora:
Na apuração dos juros de mora, é utilizado o percentual equivalente à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
tributo, informado no quadro acima, até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1%
(um por canto) referente ao mês do pagamento.
Enquadramento Legal: art. 61, par. 3° da Lei n°9.430/96.
Nesse Demonstrativo não há qualquer menção à Medida Provisória n° 303, 2006,
tendo o Acórdão de Impugnação ponderado não ser aplicável ao caso concreto a Medida
Provisória n° 303, 2006, eis que esta trataria de parcelamento e o presente caso envolve
lançamento de ofício.
Acrescente-se que a ausência de menção aos arts. 13, II, e 14, § 2°, da Lei n°
9.393, de 1996, no Demonstrativo e sua invocação no voto condutor do Acórdão recorrido não
consiste em inovação na fundamentação legal, eis que esses dispositivos determinam justamente
a aplicação das normas expressamente especificadas no Demonstrativo de Multa de Ofício e
Juros de Mora.
Logo, não há que se falar em adoção de capitulação mais gravosa e nem em
cerceamento ao direito de defesa ou vício essencial à formação do ato ou supressão de instância,
impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade em tela.
O Acórdão de Impugnação simplesmente rebateu a argumentação de defesa,
considerando não ser aplicável ao caso concreto a Medida Provisória n° 303, 2006
Mérito. VTN. As ARTs dos três laudos constam dos autos (e-fls. 126/128 e
185/199).
O laudo firmado pelo engenheiro Milton de P. F. Júnior (e-fls. 229/250 e
277/278), acompanhado dos documentos de e-fls. 251/276 e 279/288, revela que a amostra
colhida (elemento 01: 11/04/2001; 02: 15/10/2001; 03: 12/12/2005; 04: 06/2004; 05: 10/2001;
06: 12/2003; 07: 05/2005; 08: 04/2004 - e-fls. 253/267) guarda pouca contemporaneidade para
com a data do fato gerador (01/01/2003), além disso não detectei como se aferiu a capacidade de
uso dos imóveis da amostra, tendo sido aparentemente efetuada vistoria apenas no imóvel
avaliado.
O laudo firmado pelo engenheiro Adilson dos Reis (e-fls. 201/222), acompanhado
dos documentos anexos de e-fls. 223/228, utilizou-se de sete elementos: (1) Valores médios de
Declarações Fiscais; (2) Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso
(INCRA/IBAPE); (3) Valores da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso —
SEFAZ; (4) Valor de referência do Sindicato Rural de Cáceres; (5) Valor referencial de
Corretores de Imóveis da Região; (6) Tabela de ITBI da Prefeitura Municipal de Cáceres, MT;
(7) Valor de referência do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres (e-fls. 219); e informa
como anexos Cópias de matriculas; Tabela de Cálculo do VTN / ABNT; - Memória de Cálculo;
Tabela/Plantas de Benfeitorias; Cópia da Tabela do INCRA, mas são apresentados como anexos
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720147/2006-03

apenas “Anexo 1” com três tabelas de Escala, Fatores e Índices; um cálculo do VTN; e uma
memória de cálculo.
O laudo apresentado para a fiscalização (e-fls. 28/75), acompanhado dos
documentos anexos de e-fls. 76/129 (fls. 38/64verso), avaliou o imóvel a partir de informação do
preço da terra colhidos dos seguintes segmentos: (1) Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Incra; (2) Secretaria de Estado de Fazenda - Agência Fazendária de Cáceres;
(3) Prefeitura Municipal de Cáceres; (4) Sindicato Rural de Cáceres; (5) Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Cáceres; (6) Fort. Agropecuária; (7) Cartório de Registro de Imóveis -
CRI. Além disso, o laudo destaca que foi ainda utilizado dado fornecido à Secretaria da Receita
Federal — SRF, através de ITR, por dois (02) proprietários rurais da Região Pantaneira, são eles:
Seldem Silva e Nilza Rapp Pinto de Amida e não satisfeito o avaliador realizou pesquisa junto a
diversos corretores no Município de Cáceres/MT; e que, assim, obteve-se dados dos mais
diversos setores sociais e também dos produtores rurais da região pantaneira, tudo para termos
um maior número de amostras dentro deste universo, para que o resultado conseguido seja
imparcial as opiniões do proprietário e do avaliador (e-fls. 54).
Note-se que os documentos de fls. 38 a 50 (e-fls. 75/100), invocados pelo
recorrente e dentre os quais há dados de órgãos oficiais, lastrearam justamente o laudo
apresentado para a fiscalização (e-fls. 28/75) e que justificou o lançamento.
Mesmo considerando o Laudo de Vistoria de e-fls. 134/136 (fls. 67/68), a
reconhecer que o imóvel enquadra-se no Pantanal Mato-grossense área de preservação
permanente, ao se comprar os três laudos o que me gera uma maior convicção acerca do valor de
marcado na data do fato gerador é o primeiro (e-fls. 28/75, anexos e-fls. 76/129), sendo que o
próprio contribuinte ao o obter, ao invés de descarta-lo prontamente, o apresentou para a
fiscalização, ou seja, tomou-o como representativo do valor do imóvel, sendo esse fato, na minha
percepção, relevante.
Por conseguinte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Multa de Ofício. Prevalecendo o primeiro laudo, cabível o lançamento com multa
de ofício, em face da legislação de regência invocada pela fiscalização.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital